Tribunal: TJSP
Processo: 2027969-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização. Insurgência contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Agravante pensionista do INSS. Imóvel objeto de negociação entre as partes que é modesto. Ausência de evidência da capacidade de a requerente arcar com as despesas e honorários advocatícios decorrentes do processo, sem prejuízo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização. Insurgência contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Agravante pensionista do INSS. Imóvel objeto de negociação entre as partes que é modesto. Ausência de evidência da capacidade de a requerente arcar com as despesas e honorários advocatícios decorrentes do processo, sem prejuízo do sustento pessoal e da família. Existência de advogado contratado que é irrelevante. Agravo provido.